Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR.
1. Se a pesquisa por intermédio do SISBAJUD foi realizada em 6 (seis) meses e não há indícios de alteração da situação econômica do devedor, a reiteração da medida se mostra ineficaz e pode ser indeferida.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.